Tribunal: TJES
Processo: 0002026-52.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva; Corrupção ativa; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002026-52.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002026-52.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, YGOR DOS SANTOS GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, GELSON GARCIA BOLONINE, JESSICA DADALTO SALVADOR, MAYARA DO SANTO BOLONINE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A
Advogados do(a) APELADO: DIEGO DEMUNER MIELKE - ES20589-A, KAROLINE DE OLIVEIRA COMPER - ES22098-A
Advogado do(a) APELADO: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A
Advogados do(a) APELADO: JULIANA MARTINS FERNANDES AMARAL - ES18552-A, MATEUS DARDENGO MESQUITA - ES22805-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO GONCALVES FEREGUETTI - ES18788-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO (PRÁTICA DE "RACHID"). INVESTIGAÇÃO DIRETA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E GRAVAÇÃO CLANDESTINA POR INTERLOCUTOR. LICITUDE DAS PROVAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. DANO MORAL COLETIVO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DO RÉU YGOR DOS SANTOS GOMES PROVIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA RÉ ROSA IVÂNIA EUZÉBIO DOS SANTOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou Rosa Ivânia Euzébio dos Santos (vereadora) e seu filho Ygor dos Santos Gomes pelo crime de concussão (art. 316 do CP). Os fatos referem-se ao esquema de "rachadinha" no gabinete parlamentar em Linhares/ES, onde assessores eram compelidos a repassar parte de seus salários à ré para manterem seus cargos. A sentença absolveu Rosa Ivânia quanto ao crime de corrupção passiva e absolveu os demais corréus (assessores e presidente de partido) das imputações de corrupção ativa, além de fixar indenização de R$ 50.000,00 por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao réu Ygor dos Santos Gomes, considerando sua menoridade relativa à época dos fatos; (ii) analisar a licitude das provas derivadas de investigação direta do Ministério Público e de gravação ambiental realizada sem o conhecimento de um dos interlocutores; (iii) avaliar a legitimidade do Ministério Público para postular indenização por dano moral coletivo em sede penal; (iv) aferir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação por concussão em relação a Rosa Ivânia ou se autorizaria a condenação por corrupção passiva e ativa em relação aos demais réus; e (v) examinar a correção da dosimetria da pena e do valor fixado para reparação de danos.

III. Razões de decidir

3. Prescrição (Ygor dos Santos Gomes): O réu foi condenado à pena de 2 anos, cujo prazo prescricional de 4 anos é reduzido pela metade (2 anos) em razão de possuir menos de 21 anos à data do crime (nascido em 29/09/1997). Entre o recebimento da denúncia (06/03/2018) e a publicação da sentença (16/01/2023), transcorreu lapso superior a 2 anos, operando-se a prescrição intercorrente.

4. Licitude das Provas: O Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (Tema 184) legitimando a investigação criminal direta pelo Ministério Público. Igualmente, é lícita a gravação ambiental feita por um dos interlocutores para registrar conduta ilícita, não se confundindo com interceptação telefônica (Tema 237 do STF).

5. Concussão: Os depoimentos judiciais das vítimas confirmam a exigência de repasse. Yago Saith declarou que era obrigado a entregar o valor excedente a R$ 1.200,00 sob pena de não permanecer no cargo. Yslaine Geraldino afirmou que ficava apenas com R$ 600,00, entregando o restante diretamente à vereadora. Luiz Henrique de Almeida relatou que entregava cerca de metade do salário em mãos ou no carro da ré. A prova técnica (notas marcadas e apreendidas na bolsa da ré) e a gravação ambiental corroboram a coação.

6. Corrupção (Absolvições): A dinâmica revelou concussão (exigência unilateral) e não corrupção (pacto bilateral voluntário). Não há prova robusta de que os assessores Jéssica e Mayara ofereceram vantagem voluntária para a nomeação, tratando-se de cenário de subordinação e receio de exoneração.

7. Dosimetria e Dano Moral: A culpabilidade é acentuada pelo exercício de mandato legislativo, o que trai a confiança da sociedade e justifica pena-base acima do mínimo. O Ministério Público possui legitimidade para tutelar a moralidade administrativa e os danos coletivos (art. 129 da CF), sendo o valor de R$ 50.000,00 condizente com a extensão do dano social comprovado.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de prescrição de Ygor dos Santos Gomes provido (extinção da punibilidade). Recursos de Rosa Ivânia e do Ministério Público desprovidos. Mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus demais termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos do Ministério Público Estadual e de Rosa Ivânia Euzebio dos Santos e, dar provimento ao recurso de Ygor dos Santos Gomes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ROSA IVÂNIA EUZEBIO DOS SANTOS E YGOR DOS SANTOS GOMES,
contra r. sentença que condenou: ROSA IVÂNIA EUZEBIO DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 316, caput, por pelo menos doze vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; bem como, absolvida pelo crime do artigo 317, § 1°, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e YGOR DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 316, caput, uma vez, na forma dos artigos 29 e 30, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e de serviços à comunidade ou à entidade pública), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Insta mencionar que os réus JÉSSICA DADALTO SALVADOR, BÁRBARA LAUS MUNIZ, POLLYANA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FÁTIMA MARTINELLI, ÂNGELA MARIA GASPERO, GELSON GARCIA BOLONINE e MAYARA DOS SANTOS BOLONINE foram absolvidos dos crimes pelos quais foram denunciados, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Irresignados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id.
18222305
, fls. 1.089/1.133, VOL 006, otimizados 1 e 2, requerendo a reforma da r. sentença para que: a) a ré Rosa Ivânia seja condenada pela prática do crime previsto no artigo 316, caput, do Código Penal, por 33 (trinta e três) vezes, em continuidade delitiva, reconhecendo-se o concurso material em relação a cada vítima; b) seja a referida ré condenada, ainda, pela prática do crime de corrupção passiva, na forma prevista no artigo 317, caput e § 1º, do Código Penal, por 96 (noventa e seis) vezes, em continuidade delitiva, igualmente em concurso material em relação a cada vítima; c) sejam os réus Jéssica, Mayara e Gelson condenados pela prática do crime previsto no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, a primeira por 14 (quatorze) vezes e os demais por 13 (treze) vezes, em continuidade delitiva; d) seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena dos réus Mayara, Gelson e Jessica, e o regime inicial fechado para a ré Rosa Ivânia; e) seja majorado o valor para reparação dos danos causados à sociedade linharense no montante de R$ 619.200,00 (seiscentos e dezenove mil e duzentos reais), em responsabilidade solidária entre os réus; f) seja a ré Rosa Ivânia condenada ao pagamento de indenização mínima, em favor dos funcionários Yago, Yslaine, Benicá e Luiz Henrique, no valor de R$ 37.095,00 (trinta e sete mil e noventa e cinco reais).

Já
ROSA IVÂNIA e YGOR
: ao Id.
7192898
, alegando, em preliminar, a) a ilicitude da condução coercitiva e das provas que foram derivadas dessa medida, bem como da gravação clandestina; b) a ilegitimidade do Ministério Público para postular a condenação por dano moral coletivo. No mérito, requerendo o afastamento dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena de Rosa Ivânia, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea para a referida apelante e da menoridade quanto ao apelante Ygor.

As defesas dos réus, em contrarrazões apresentadas sob os Ids.
7223358
,
8222807
,
11364386
,
11364389
pugnam pelo não provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no Id.
7771775
, pugna pelo desprovimento dos recursos dos apelantes
ROSA IVÂNIA e YGOR
.

E, ainda, a defesa de Ygor dos Santos Gomes pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id.
7393133
) e o Ministério Público de 1° Grau apresentou manifestação em concordância ao requerimento (Id.
7771777
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no id.
18624128
, por intermédio dos Procuradores Fábio Vello Corrêa, Márcia Jacobsen, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Cleber Pontes da Silva, Carla Stein e Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo reconhecimento do prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Yuri e, no mérito, pelo não provimento do recurso da apelante Rosa Ivânia e pelo provimento ao recurso do Ministério Público Estadual.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002026-52.2018.8.08.0030

SESSÃO DIA: 17/6/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ROSA IVÂNIA EUZEBIO DOS SANTOS E YGOR DOS SANTOS GOMES,
contra r. sentença que condenou: ROSA IVÂNIA EUZEBIO DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 316, caput, por pelo menos doze vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; bem como, absolvida pelo crime do artigo 317, § 1°, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e YGOR DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 316, caput, uma vez, na forma dos artigos 29 e 30, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e de serviços à comunidade ou à entidade pública), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Insta mencionar que os réus JÉSSICA DADALTO SALVADOR, BÁRBARA LAUS MUNIZ, POLLYANA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FÁTIMA MARTINELLI, ÂNGELA MARIA GASPERO, GELSON GARCIA BOLONINE e MAYARA DOS SANTOS BOLONINE foram absolvidos dos crimes pelos quais foram denunciados, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Irresignados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id. 18222305, fls. 1.089/1.133, VOL 006, otimizados 1 e 2, requerendo a reforma da r. sentença para que: a) a ré Rosa Ivânia seja condenada pela prática do crime previsto no artigo 316, caput, do Código Penal, por 33 (trinta e três) vezes, em continuidade delitiva, reconhecendo-se o concurso material em relação a cada vítima; b) seja a referida ré condenada, ainda, pela prática do crime de corrupção passiva, na forma prevista no artigo 317, caput e § 1º, do Código Penal, por 96 (noventa e seis) vezes, em continuidade delitiva, igualmente em concurso material em relação a cada vítima; c) sejam os réus Jéssica, Mayara e Gelson condenados pela prática do crime previsto no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, a primeira por 14 (quatorze) vezes e os demais por 13 (treze) vezes, em continuidade delitiva; d) seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena dos réus Mayara, Gelson e Jessica, e o regime inicial fechado para a ré Rosa Ivânia; e) seja majorado o valor para reparação dos danos causados à sociedade linharense no montante de R$ 619.200,00 (seiscentos e dezenove mil e duzentos reais), em responsabilidade solidária entre os réus; f) seja a ré Rosa Ivânia condenada ao pagamento de indenização mínima, em favor dos funcionários Yago, Yslaine, Benicá e Luiz Henrique, no valor de R$ 37.095,00 (trinta e sete mil e noventa e cinco reais).

Já
ROSA IVÂNIA e YGOR
: ao Id. 7192898, alegando, em preliminar, a) a ilicitude da condução coercitiva e das provas que foram derivadas dessa medida, bem como da gravação clandestina; b) a ilegitimidade do Ministério Público para postular a condenação por dano moral coletivo. No mérito, requerendo o afastamento dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena de Rosa Ivânia, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea para a referida apelante e da menoridade quanto ao apelante Ygor.

As defesas dos réus, em contrarrazões apresentadas sob os Ids. 7223358, 8222807, 11364386, 11364389 pugnam pelo não provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no Id. 7771775, pugna pelo desprovimento dos recursos dos apelantes
ROSA IVÂNIA e YGOR
.

E, ainda, a defesa de Ygor dos Santos Gomes pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id. 7393133) e o Ministério Público de 1° Grau apresentou manifestação em concordância ao requerimento (Id. 7771777).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 18624128, por intermédio dos Procuradores Fábio Vello Corrêa, Márcia Jacobsen, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Cleber Pontes da Silva, Carla Stein e Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo reconhecimento do prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Yuri e, no mérito, pelo não provimento do recurso da apelante Rosa Ivânia e pelo provimento ao recurso do Ministério Público Estadual.

É o relatório.

À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

DA CONCUSSÃO

Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal nº. 001/2018, que serve de base para a presente inicial acusatória, que no período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, a primeira denunciada,
ROSA IVANIA
, de forma consciente e voluntária, valendo-se da condição de vereadora em exercício do mandato no município de Linhares, exigiu para si, diretamente, vantagem indevida, consistente no recebimento de parte dos salários de funcionários comissionados de seu gabinete como requisito para que mantivessem seus cargos, prática esta conhecida como "rachid".

Conforme restou apurado durante a operação denominada "SALÁRIO AMIGO", deflagrada pelo GAECO NORTE, a denunciada exigia, mensalmente, logo após a data do pagamento, que os funcionários comissionados de seu gabinete, Yago Angelo Saith, Yslaine Benicá Geraldino e Luiz Henrique de Almeida Tavares Ferraz1, a entregassem parte de seus vencimentos, pois se assim não o fizessem, seriam exonerados.

Desse modo, os mencionados servidores, sempre que recebiam seus vencimentos, realizavam saques dos valores previamente impostos pela vereadora e, em seguida, a entregavam pessoalmente e em dinheiro, diretamente no gabinete ou em sua residência, a fim de não deixar rastros ou levantar maiores suspeitas.

O modus operandi empregado restou ainda mais evidenciado quando do cumprimento dos mandados prisão preventiva, busca e apreensão e condução coercitiva, devidamente deferidos e expedidos por esta Vara Criminal, diretamente no gabinete da denunciada, na Câmara Municipal de Linhares, na data de 26 de fevereiro de 20182, ocasião em que foi apreendida em sua bolsa de mão a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) que acabara de ser entregue pelo funcionário Yago Angelo Saith, em cumprimento à sua "obrigação mensal".

As cédulas de R$ 100,00 (cem reais) encontradas na bolsa da denunciada ROSA IVANIA foram as mesmas apresentadas por Yago perante o GAECO NORTE, anteriormente às diligências de cumprimento dos mandados, de acordo com as numerações realçadas no Relatório de Missão nº 015/2018 - SIN.

Extrai-se que o funcionário Yago foi admitido em janeiro de 2017 e, desde então, todos os meses, para garantir a manutenção de seu cargo, entregava à denunciada o valor de R$ 1.496,00 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

Registre-se que o "rachid" praticado pela vereadora denunciada em relação a Yago incidia, inclusive, quanto aos valores recebidos a título de 13º salário e férias3.

Do mesmo modo, a funcionária Yslaine, no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018, tinha de si exigida a quantia mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Por sua vez, Luiz Henrique entregou compulsoriamente, no período de janeiro a junho de 2017, quantias mensais que giravam em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, no período de agosto de 2017 a fevereiro de 2018, valores entre R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais).

Desse modo, pode-se extrair a consumação de 33 (trinta e três) crimes de concussão praticados pela vereadora denunciada, conforme tabela que segue:

DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA

Consta ainda do incluso Procedimento Investigatório Criminal, que no mesmo período alhures referenciado, as denunciadas JESSICA, BARBARA, POLLYANNA, MARIA DE FÁTIMA e ANGELA, todas ocupantes de cargos comissionados na Câmara Municipal de Linhares, de forma consciente e voluntária, prometeram à vereadora ROSA IVANIA vantagem indevida, consistente em lhe entregar mensalmente parte de seus salários, a fim de determiná-la a lhes nomear e mantê-las na vagas disponíveis em seu gabinete.

As promessas de entrega de parte dos vencimentos realizadas pelas funcionárias JESSICA, BARBARA, POLLYANNA, MARIA DE FÁTIMA e ANGELA decorreram das solicitações feitas, a cada uma, pela vereadora ROSA IVANIA que, mais uma vez, consciente e voluntariamente, aproveitando-se do exercício da vereança, avençou tal prática como condição para os atos de nomeá-las e mantê-las vinculadas ao seu gabinete.

Dessa forma, todos os meses, depois de recebidos os vencimentos, a vereadora denunciada solicitava e recebia o pagamento da vantagem indevida acordada previamente, com cada uma das funcionárias denunciadas, em razão das promessas de entrega dos valores feita por estas, também mensalmente, com intuito de serem mantidas nos cargos para os quais foram nomeadas.

Ressalte-se especificamente que em relação à denunciada JESSICA, a vereadora ROSA IVANIA confessou, em depoimento, que recebia a vantagem indevida por ela prometida mensalmente, consistente no valor recebido a título de "ticket alimentação", de modo a manter-se no cargo de chefe de gabinete.

Considerando que todas as funcionárias denunciadas foram admitidas no início do mandato de ROSA IVANIA, ou seja, em janeiro de 2017, extrai-se a prática dos seguintes números de crimes:

Consequentemente, tendo em vista que cada uma das promessas de vantagem indevida por parte das funcionárias citadas decorria de solicitação e recebimento pela vereadora denunciada, esta praticou, no período, um total de 70 (setenta) crimes de corrupção passiva.

DA CONCUSSÃO POR PARTE DE YGOR DOS SANTOS GOMES

Finalmente, consta do Procedimento Investigatório anexo que no mês de setembro de 2017, o denunciado
YGOR
, filho da denunciada ROSA IVANIA, de forma consciente e voluntária e aproveitando-se da condição de vereadora de sua genitora, exigiu para si, diretamente, vantagem indevida, consistente no recebimento de parte do salário do funcionário Yago Angelo Saith, como requisito para que este mantivesse seu cargo.

Infere-se que YGOR tinha plena ciência da prática de "rachid" realizada por sua genitora e, aproveitando-se desta situação, exigiu que o funcionário de ROSA IVANIA, Yago Angelo Saith, lhe entregasse a quantia de R$ 100,00 (cem reais) do seu salário, tendo a certeza de que se este se negasse, seria exonerado.

Verifica-se das conversas de aplicativo "Whatsapp" extraídas do celular apreendido da denunciada ROSA IVANIA (auto de apreensão juntado aos autos), que tais valores destinavam-se a manutenção de Ygor em viagem turística, conforme se depreende dos "prints" que seguem:

Destaque-se que, interpretando a contrario sensu os termos do art. 30 do Código Penal, as circunstâncias e condições de caráter pessoal se comunicam ao coautor/partícipe, desde que elementares do crime.

Nessa linha, a elementar de caráter pessoal do crime de concussão é perfeitamente transmissível ao filho da vereadora denunciada, YGOR, que obviamente tinha ciência da condição de vereadora de sua genitora e, beneficiando-se disso, exigiu parte do salário do funcionário Yago, certo de que a vantagem indevida não lhe seria negada.

[...]

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ROSA IVÂNIA EUZEBIO DOS SANTOS E YGOR DOS SANTOS GOMES,
contra r. sentença que condenou: ROSA IVÂNIA EUZEBIO DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 316, caput, por pelo menos doze vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; bem como, absolvida pelo crime do artigo 317, § 1°,do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e YGOR DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 316, caput, uma vez, na forma dos artigos 29 e 30, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e de serviços à comunidade ou à entidade pública), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Insta mencionar que os réus JÉSSICA DADALTO SALVADOR, BÁRBARA LAUS MUNIZ, POLLYANA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FÁTIMA MARTINELLI, ÂNGELA MARIA GASPERO, GELSON GARCIA BOLONINE e MAYARA DOS SANTOS BOLONINE foram absolvidos dos crimes pelos quais foram denunciados, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Irresignados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no id. 18222305, fls. 1.089/1.133, VOL 006, otimizados 1 e 2, requer a reforma da r. sentença para que: a) a ré Rosa Ivânia seja condenada pela prática do crime previsto no artigo 316, caput, do Código Penal, por 33 (trinta e três) vezes, em continuidade delitiva, reconhecendo-se o concurso material em relação a cada vítima; b) seja a referida ré condenada, ainda, pela prática do crime de corrupção passiva, na forma prevista no artigo 317, caput e § 1º, do Código Penal, por 96 (noventa e seis) vezes, em continuidade delitiva, igualmente em concurso material em relação a cada vítima; c) sejam os réus Jéssica, Mayara e Gelson condenados pela prática do crime previsto no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, a primeira por 14 (quatorze) vezes e os demais por 13 (treze) vezes, em continuidade delitiva; d) seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena dos réus Mayara, Gelson e Jessica, e o regime inicial fechado para a ré Rosa Ivânia; e) seja majorado o valor para reparação dos danos causados à sociedade linharense no montante de R$ 619.200,00 (seiscentos e dezenove mil e duzentos reais), em responsabilidade solidária entre os réus; f) seja a ré Rosa Ivânia condenada ao pagamento de indenização mínima em favor dos funcionários Yago, Yslaine, Benicá e Luiz Henrique, no valor de R$ 37.095,00 (trinta e sete mil e noventa e cinco reais).

Já
ROSA IVÂNIA e YGOR
no id. 7192898, alegam, em preliminar, a) a ilicitude da condução coercitiva e das provas que foram derivadas dessa medida, bem como da gravação clandestina; b) a ilegitimidade do Ministério Público para postular a condenação por dano moral coletivo. No mérito, requerem o afastamento dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena de Rosa Ivânia, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para a referida apelante, e da menoridade quanto ao apelante Ygor.

As defesas dos réus, em contrarrazões apresentadas sob os Ids. 7223358, 8222807, 11364386, 11364389 pugnam pelo não provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no Id. 7771775, pugna pelo desprovimento dos recursos dos apelantes
ROSA IVÂNIA e YGOR
.

E ainda, a defesa de Ygor dos Santos Gomes pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id. 7393133) e o Ministério Público de 1° Grau apresentou manifestação em concordância ao requerimento (Id. 7771777).

Pois bem.

I. QUESTÃO DE ORDEM: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (YGOR DOS SANTOS GOMES)

Primacialmente analiso a prejudicial de mérito, referente ao réu Ygor dos Santos Gomes.

O apelante foi condenado à pena corporal de 02 (dois) anos de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para tal patamar é de 04 (quatro) anos.

Ocorre que, à época dos fatos (2017), o réu contava com 19 anos de idade (nascido em 29/09/1997), sendo, portanto, menor de 21 anos. Incide, desta feita, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, conforme o art. 115 do CP, fixando-se em 02 (dois) anos.

Observando os marcos interruptivos: a denúncia foi recebida em 06/03/2018 e a sentença condenatória publicada em 16/01/2023.

Entre o recebimento da exordial e a publicação da sentença transcorreram quase 05 (cinco) anos, superando em muito o prazo de 02 anos.

Ante o exposto, ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM, para declarar extinta a punibilidade de Ygor dos Santos Gomes, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

II. PRELIMINARES (DEFESA DE ROSA IVÂNIA)

1. Da Ilicitude das Provas (Investigação do MP e Condução Coercitiva):

A defesa alega nulidade por investigação direta do MP e ilicitude por derivação das conduções coercitivas. Sem razão.

O STF, no RE 593.727 (Tema 184), assentou a plena legitimidade do Ministério Público para promover investigações criminais de natureza penal.

Quanto às conduções, as provas foram corroboradas em juízo sob o crivo do contraditório, e os réus foram informados de seus direitos constitucionais, incluindo o de permanecer em silêncio.

Rejeito.

2. Da Gravação Clandestina:

Sustenta-se a nulidade do áudio gravado pela vítima Yago.

Contudo, a jurisprudência é pacífica (Tema 237, STF) no sentido de que é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, especialmente para fins de preservação de direitos e prova de crime.

Rejeito.

3. Da Ilegitimidade do MP para Dano Moral Coletivo:

A legitimidade do
Parquet
decorre diretamente dos arts. 127 e 129, III, da CF, visando a proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, bens jurídicos transindividuais feridos pela prática de "rachadinha".

Rejeito.

III. MÉRITO

1. Do Crime de Concussão (Rosa Ivânia):

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

O pleito é improcedente.

A materialidade e autoria restaram cristalinas através dos relatórios de missão, apreensão de cédulas sequenciadas na bolsa da ré e, primordialmente, pelos depoimentos judiciais harmônicos das vítimas.

O depoimento de Yago Ângelo Saith é enfático ao narrar que a ré impôs a devolução de parte do salário como condição para a vaga:
"a parte do meu pagamento que era R$ 1.200,00 e o restante todo passava pra ela, em mãos"
.

Confirmou que a ré exigia inclusive o 13º salário e férias.

Yslaine Benica Geraldino corroborou a prática, afirmando que ficava apenas com R$ 600,00 e entregava o restante diretamente à Rosa no gabinete.

No mesmo sentido, Luiz Henrique de Almeida relatou que sacava o dinheiro no caixa da Câmara e entregava à ré em seu carro ou gabinete:
"se eu não devolvesse eu ia perder o emprego"
.

Tais relatos, somados ao áudio onde Rosa cobra o 13º e as férias de Yago, não deixam margem para dúvidas, quanto à exigência indevida sob coação moral implícita de exoneração.

Mantida a condenação.

2. Dos Crimes de Corrupção (Apelação do Ministério Público):

O MP requer a condenação de Rosa Ivânia por corrupção passiva e dos demais apelados por corrupção ativa.

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante e pela Procuradoria de Justiça, o acervo probatório é frágil para estes tipos penais.

A dinâmica fática revelou uma relação de concussão (exigência unilateral de quem detém o poder de nomeação) e não de corrupção (pacto bilateral de mercancia da função pública).

As vítimas citadas pelo MP como "corruptoras" (Jéssica, Mayara, etc.) não tiveram contra si prova robusta de que "ofereceram ou prometeram" vantagem voluntariamente.

A mera presunção de que, por trabalharem lá, participavam do esquema, fere o princípio da presunção de inocência.

Quanto ao réu Gelson, as gravações demonstram articulações políticas, mas não a prática inequívoca do núcleo do art. 333 do CP.

Mantenho as absolvições.

3. Da Dosimetria da Pena (Rosa Ivânia):

A defesa quer a redução ao mínimo legal, enquanto o MP quer a majoração e concurso material.

A magistrada valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime de forma escorreita.

A condição de vereadora eleva o grau de reprovabilidade da conduta (quebra de confiança pública) e a extensão do dano financeiro às vítimas foi severa (subtração de mais de 50% dos salários por meses).

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão.

A ré alegou que recebia os valores para "ajudar pessoas", negando a exigência e a coação.

Mantenho a pena fixada e o regime semiaberto.

Refuto o pleito do MP de concurso material para cada mês de repasse, pois a continuidade delitiva (art. 71, CP) foi corretamente aplicada em razão da identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução.

4. Das Reparações (Dano Material e Moral Coletivo):

O MP requer o ressarcimento individual às vítimas e a majoração do dano moral coletivo para R$ 619.200,00.

Quanto aos danos individuais, a complexidade da liquidação e as limitações do rito penal impedem a fixação segura do montante nesta sede, devendo ser perquirido no juízo cível.

Quanto ao dano moral coletivo, o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença é proporcional e razoável para a extensão do dano social causado, não comportando majoração para os termos pretendidos pelo
Parquet
.

IV. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

DOU PROVIMENTO ao recurso de Ygor dos Santos Gomes, para declarar extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

NEGO PROVIMENTO aos recursos de Rosa Ivânia Euzébio dos Santos e do Ministério Público Estadual, mantendo a r. sentença de primeiro grau em sua integralidade nos demais capítulos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para examinar detidamente a matéria controvertida, após o brilhante voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa, bem como em atenção às percucientes manifestações produzidas em sede de sustentação oral na última sessão de julgamento.

No tocante ao recurso de
Ygor dos Santos Gomes,
assim como o E. Relator, constato a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Fixada a pena corporal em
02 (dois) anos de reclusão
, o lapso prescricional aplicável rege-se pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, correspondendo a
04 (quatro) anos
.

Contudo, verificado que o agente possuía
19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos
, incide a redução do prazo por
metade
, conforme determina o artigo 115 do Estatuto Repressivo, reduzindo o patamar para
02 (dois) anos
.

Entre o
recebimento da denúncia
, em 06/03/2018, e a
publicação da sentença condenatória, em 16/01/2023
, transcorreram quase
05 (cinco) anos
, superando o limite legal de 02 (dois) anos.

Dessa forma, imperioso
acolher a questão de ordem para declarar extinta a punibilidade de Ygor dos Santos Gomes
, com amparo nos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

Quanto ao apelo de Rosa Ivânia Euzébio dos Santos, as teses suscitadas não merecem acolhimento. A defesa técnica suscita a nulidade do feito em razão de suposta
investigação direta levada a efeito pelo Ministério Público
, além de alegar a
ilicitude por derivação
decorrente do cumprimento de conduções coercitivas ocorridas sob a égide do comando constitucional proibitivo emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 593.727, sob a sistemática do Tema 184 da repercussão geral
, assentou de forma indene de dúvidas a plena
legitimidade do Ministério Público para promover investigações criminais de natureza penal
, dispondo de poderes investigatórios próprios decorrentes de suas funções institucionais.

No que tange às insurgências quanto às
conduções coercitivas e aos elementos de prova que delas derivaram
, infere-se dos autos que o
conjunto probatório foi devidamente submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa
durante a instrução judicial. Restou certificado que
os agentes foram devidamente advertidos de seus direitos constitucionais
, inclusive a prerrogativa do silêncio, encontrando-se a condenação respaldada por
fonte probatória autônoma
e idônea colhida sob a égide das garantias processuais penais. Rejeito, pois, a preliminar.

No tocante à
gravação ambiental
trazida aos autos, assevera a defesa a ocorrência de nulidade por se tratar de
gravação clandestina
. Todavia, encontra-se pacificado o entendimento jurisprudencial no âmbito do
Pretório Excelso (Tema 237) quanto à licitude da gravação realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro
, notadamente quando voltada a
resguardar direito próprio ou comprovar prática delitiva de que se é vítima
, de sorte que afasto a referida prefacial.

De igual modo, impõe-se repelir a alegada
ilegitimidade do
Parquet
para pleitear a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo
. A legitimidade ministerial decorre imperativamente dos
ditames expressos nos artigos 127 e 129, inciso III, da Carta Magna
, haja vista que a conduta de desvio de verbas e exigência de repasses de servidores — prática vulgarmente conhecida como "rachadinha" — atenta de forma frontal contra o patrimônio público e os preceitos éticos da moralidade administrativa, bens jurídicos transindividuais cuja defesa compete à instituição. Portanto, rejeito as preliminares.

No mérito, quanto ao
crime de concussão
irrogado à apelante
Rosa Ivânia Euzébio dos Santos
, a tese absolutória lastreada em insuficiência de provas carece de amparo fático e jurídico.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas emergiram incontestes ao longo da instrução, sedimentadas em relatórios de missão, no auto de apreensão que atestou a
existência de cédulas com numeração sequencial na bolsa de mão da sentenciada
— valores que haviam sido previamente marcados junto ao órgão ministerial — e, sobretudo, nos firmes depoimentos das vítimas colhidos sob o manto do contraditório judicial.

A vítima
Yago Ângelo Saith confirmou categoricamente que a apelante exigia o repasse substancial dos seus vencimentos mensais, inclusive incidindo sobre o décimo terceiro salário e as verbas de férias,
restando demonstrado o constrangimento sob a óbice iminente de exoneração do cargo em comissão. Em suas palavras: "a parte do meu pagamento que era R$ 1.200,00 e o restante todo passava pra ela, em mãos".

Na mesma diretriz, os relatos de
Yslaine Benicá Geraldino e Luiz Henrique de Almeida Tavares Ferraz delineiam perfeitamente o
modus operandi
de concussão exercido pela parlamentar
, que compelia os servidores a efetuar saques em dinheiro e entregar os valores diretamente em suas mãos no gabinete ou no interior de seu veículo, sob a coação moral irresistível de perda do vínculo laboral.

O
dolo
e a exigência da vantagem indevida em razão da função pública restaram sobejamente caracterizados, inclusive por meio de
arquivos de áudio que corroboram as exigências financeiras espúrias
. Desse modo, impõe-se a manutenção do decreto condenatório penal.

Por fim, a insurgência
ministerial
voltada à condenação da ré
Rosa Ivânia por crimes de corrupção passiva e dos demais apelados pela prática de
corrupção ativa
não merece acolhimento. Como acertadamente consignado na sentença atacada, a moldura fática retrata nítida
relação de submissão decorrente de concussão
, marcada pela exigência unilateral de repasse por parte de quem detém o poder de nomeação e exoneração
ad nutum
.

Em outros termos, não se vislumbra a existência de prova cabal e robusta de que
os funcionários tenham voluntariamente oferecido ou prometido vantagens para a obtenção de benefício espúrio
, elemento indispensável à configuração do crime do artigo 333 do Estatuto Repressor. A presunção desprovida de lastro probatório categórico atenta contra o princípio da presunção de inocência, impondo-se a preservação das absolvições declaradas.

No plano da dosimetria da pena fixada em desfavor de Rosa Ivânia, reputo escorreita a exasperação procedida na primeira etapa do cálculo penal. A culpabilidade foi adequadamente sopesada em face da condição de vereadora exercida pela agente, circunstância que denota maior índice de reprovabilidade social diante da manifesta quebra dos deveres éticos e de confiança que recaem sobre os detentores de mandato eletivo.

As consequências do crime revelaram-se severas, considerando a expressiva lesão financeira infligida aos servidores comissionados, privados de parcela substancial de verbas alimentares por longo período de tempo. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto a acusada apresentou versão defensiva em que justificava o recebimento dos numerários com o fito de realizar assistencialismo, infirmando a assunção inequívoca da prática da concussão.

Na mesma medida, correta a aplicação da regra do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), rechaçando-se o pleito ministerial de cúmulo material, tendo em vista a convergência das condições de tempo, lugar e a homogeneidade no modo de execução dos delitos. Mantém-se, pois, a reprimenda nos exatos termos em que dosada, bem como o regime inicial semiaberto fixado para o resgate da pena.

Por derradeiro, no que tange às
reparações cíveis postuladas pelo Ministério Público
, adiro ao entendimento de que a complexidade envolvida na apuração detalhada e na liquidação dos danos materiais individuais causados às vítimas refoge aos limites sumários e à destinação do rito processual penal, devendo referida pretensão ser deduzida na esfera cível própria. No tocante ao
dano moral coletivo
, acompanho o E. Relator ao manter o valor reparatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na origem, o qual atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade frente à extensão da lesão social ocasionada à municipalidade, não comportando a pretendida vultosa majoração.

Firme nesses fundamentos, acompanho o Desembargador Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Ygor dos Santos Gomes
, declarando
extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva
, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do Código Penal; e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Rosa Ivânia Euzébio dos Santos
e do
Ministério Público Estadual
, mantendo a r. sentença de primeiro grau na integralidade nos demais capítulos.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002026-52.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, YGOR DOS SANTOS GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, GELSON GARCIA BOLONINE, JESSICA DADALTO SALVADOR, MAYARA DO SANTO BOLONINE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A
Advogados do(a) APELADO: DIEGO DEMUNER MIELKE - ES20589-A, KAROLINE DE OLIVEIRA COMPER - ES22098-A
Advogado do(a) APELADO: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A
Advogados do(a) APELADO: JULIANA MARTINS FERNANDES AMARAL - ES18552-A, MATEUS DARDENGO MESQUITA - ES22805-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO GONCALVES FEREGUETTI - ES18788-A

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

DA CONCUSSÃO

Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal nº. 001/2018, que serve de base para a presente inicial acusatória, que no período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, a primeira denunciada,
ROSA IVANIA
, de forma consciente e voluntária, valendo-se da condição de vereadora em exercício do mandato no município de Linhares, exigiu para si, diretamente, vantagem indevida, consistente no recebimento de parte dos salários de funcionários comissionados de seu gabinete como requisito para que mantivessem seus cargos, prática esta conhecida como "rachid".

Conforme restou apurado durante a operação denominada "SALÁRIO AMIGO", deflagrada pelo GAECO NORTE, a denunciada exigia, mensalmente, logo após a data do pagamento, que os funcionários comissionados de seu gabinete, Yago Angelo Saith, Yslaine Benicá Geraldino e Luiz Henrique de Almeida Tavares Ferraz1, a entregassem parte de seus vencimentos, pois se assim não o fizessem, seriam exonerados.

Desse modo, os mencionados servidores, sempre que recebiam seus vencimentos, realizavam saques dos valores previamente impostos pela vereadora e, em seguida, a entregavam pessoalmente e em dinheiro, diretamente no gabinete ou em sua residência, a fim de não deixar rastros ou levantar maiores suspeitas.

O modus operandi empregado restou ainda mais evidenciado quando do cumprimento dos mandados prisão preventiva, busca e apreensão e condução coercitiva, devidamente deferidos e expedidos por esta Vara Criminal, diretamente no gabinete da denunciada, na Câmara Municipal de Linhares, na data de 26 de fevereiro de 20182, ocasião em que foi apreendida em sua bolsa de mão a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) que acabara de ser entregue pelo funcionário Yago Angelo Saith, em cumprimento à sua "obrigação mensal".

As cédulas de R$ 100,00 (cem reais) encontradas na bolsa da denunciada ROSA IVANIA foram as mesmas apresentadas por Yago perante o GAECO NORTE, anteriormente às diligências de cumprimento dos mandados, de acordo com as numerações realçadas no Relatório de Missão nº 015/2018 - SIN.

Extrai-se que o funcionário Yago foi admitido em janeiro de 2017 e, desde então, todos os meses, para garantir a manutenção de seu cargo, entregava à denunciada o valor de R$ 1.496,00 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

Registre-se que o "rachid" praticado pela vereadora denunciada em relação a Yago incidia, inclusive, quanto aos valores recebidos a título de 13º salário e férias3.

Do mesmo modo, a funcionária Yslaine, no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018, tinha de si exigida a quantia mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Por sua vez, Luiz Henrique entregou compulsoriamente, no período de janeiro a junho de 2017, quantias mensais que giravam em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, no período de agosto de 2017 a fevereiro de 2018, valores entre R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais).

Desse modo, pode-se extrair a consumação de 33 (trinta e três) crimes de concussão praticados pela vereadora denunciada, conforme tabela que segue:

DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA

Consta ainda do incluso Procedimento Investigatório Criminal, que no mesmo período alhures referenciado, as denunciadas JESSICA, BARBARA, POLLYANNA, MARIA DE FÁTIMA e ANGELA, todas ocupantes de cargos comissionados na Câmara Municipal de Linhares, de forma consciente e voluntária, prometeram à vereadora ROSA IVANIA vantagem indevida, consistente em lhe entregar mensalmente parte de seus salários, a fim de determiná-la a lhes nomear e mantê-las na vagas disponíveis em seu gabinete.

As promessas de entrega de parte dos vencimentos realizadas pelas funcionárias JESSICA, BARBARA, POLLYANNA, MARIA DE FÁTIMA e ANGELA decorreram das solicitações feitas, a cada uma, pela vereadora ROSA IVANIA que, mais uma vez, consciente e voluntariamente, aproveitando-se do exercício da vereança, avençou tal prática como condição para os atos de nomeá-las e mantê-las vinculadas ao seu gabinete.

Dessa forma, todos os meses, depois de recebidos os vencimentos, a vereadora denunciada solicitava e recebia o pagamento da vantagem indevida acordada previamente, com cada uma das funcionárias denunciadas, em razão das promessas de entrega dos valores feita por estas, também mensalmente, com intuito de serem mantidas nos cargos para os quais foram nomeadas.

Ressalte-se especificamente que em relação à denunciada JESSICA, a vereadora ROSA IVANIA confessou, em depoimento, que recebia a vantagem indevida por ela prometida mensalmente, consistente no valor recebido a título de "ticket alimentação", de modo a manter-se no cargo de chefe de gabinete.

Considerando que todas as funcionárias denunciadas foram admitidas no início do mandato de ROSA IVANIA, ou seja, em janeiro de 2017, extrai-se a prática dos seguintes números de crimes:

Consequentemente, tendo em vista que cada uma das promessas de vantagem indevida por parte das funcionárias citadas decorria de solicitação e recebimento pela vereadora denunciada, esta praticou, no período, um total de 70 (setenta) crimes de corrupção passiva.

DA CONCUSSÃO POR PARTE DE YGOR DOS SANTOS GOMES

Finalmente, consta do Procedimento Investigatório anexo que no mês de setembro de 2017, o denunciado
YGOR
, filho da denunciada ROSA IVANIA, de forma consciente e voluntária e aproveitando-se da condição de vereadora de sua genitora, exigiu para si, diretamente, vantagem indevida, consistente no recebimento de parte do salário do funcionário Yago Angelo Saith, como requisito para que este mantivesse seu cargo.

Infere-se que YGOR tinha plena ciência da prática de "rachid" realizada por sua genitora e, aproveitando-se desta situação, exigiu que o funcionário de ROSA IVANIA, Yago Angelo Saith, lhe entregasse a quantia de R$ 100,00 (cem reais) do seu salário, tendo a certeza de que se este se negasse, seria exonerado.

Verifica-se das conversas de aplicativo "Whatsapp" extraídas do celular apreendido da denunciada ROSA IVANIA (auto de apreensão juntado aos autos), que tais valores destinavam-se a manutenção de Ygor em viagem turística, conforme se depreende dos "prints" que seguem:

Destaque-se que, interpretando a contrario sensu os termos do art. 30 do Código Penal, as circunstâncias e condições de caráter pessoal se comunicam ao coautor/partícipe, desde que elementares do crime.

Nessa linha, a elementar de caráter pessoal do crime de concussão é perfeitamente transmissível ao filho da vereadora denunciada, YGOR, que obviamente tinha ciência da condição de vereadora de sua genitora e, beneficiando-se disso, exigiu parte do salário do funcionário Yago, certo de que a vantagem indevida não lhe seria negada.

[...]

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ROSA IVÂNIA EUZEBIO DOS SANTOS E YGOR DOS SANTOS GOMES,
contra r. sentença que condenou: ROSA IVÂNIA EUZEBIO DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 316, caput, por pelo menos doze vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; bem como, absolvida pelo crime do artigo 317, § 1°,do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e YGOR DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no artigo 316, caput, uma vez, na forma dos artigos 29 e 30, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e de serviços à comunidade ou à entidade pública), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Insta mencionar que os réus JÉSSICA DADALTO SALVADOR, BÁRBARA LAUS MUNIZ, POLLYANA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FÁTIMA MARTINELLI, ÂNGELA MARIA GASPERO, GELSON GARCIA BOLONINE e MAYARA DOS SANTOS BOLONINE foram absolvidos dos crimes pelos quais foram denunciados, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Irresignados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no id. 18222305, fls. 1.089/1.133, VOL 006, otimizados 1 e 2, requer a reforma da r. sentença para que: a) a ré Rosa Ivânia seja condenada pela prática do crime previsto no artigo 316, caput, do Código Penal, por 33 (trinta e três) vezes, em continuidade delitiva, reconhecendo-se o concurso material em relação a cada vítima; b) seja a referida ré condenada, ainda, pela prática do crime de corrupção passiva, na forma prevista no artigo 317, caput e § 1º, do Código Penal, por 96 (noventa e seis) vezes, em continuidade delitiva, igualmente em concurso material em relação a cada vítima; c) sejam os réus Jéssica, Mayara e Gelson condenados pela prática do crime previsto no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, a primeira por 14 (quatorze) vezes e os demais por 13 (treze) vezes, em continuidade delitiva; d) seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena dos réus Mayara, Gelson e Jessica, e o regime inicial fechado para a ré Rosa Ivânia; e) seja majorado o valor para reparação dos danos causados à sociedade linharense no montante de R$ 619.200,00 (seiscentos e dezenove mil e duzentos reais), em responsabilidade solidária entre os réus; f) seja a ré Rosa Ivânia condenada ao pagamento de indenização mínima em favor dos funcionários Yago, Yslaine, Benicá e Luiz Henrique, no valor de R$ 37.095,00 (trinta e sete mil e noventa e cinco reais).

Já
ROSA IVÂNIA e YGOR
no id. 7192898, alegam, em preliminar, a) a ilicitude da condução coercitiva e das provas que foram derivadas dessa medida, bem como da gravação clandestina; b) a ilegitimidade do Ministério Público para postular a condenação por dano moral coletivo. No mérito, requerem o afastamento dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena de Rosa Ivânia, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para a referida apelante, e da menoridade quanto ao apelante Ygor.

As defesas dos réus, em contrarrazões apresentadas sob os Ids. 7223358, 8222807, 11364386, 11364389 pugnam pelo não provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no Id. 7771775, pugna pelo desprovimento dos recursos dos apelantes
ROSA IVÂNIA e YGOR
.

E ainda, a defesa de Ygor dos Santos Gomes pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id. 7393133) e o Ministério Público de 1° Grau apresentou manifestação em concordância ao requerimento (Id. 7771777).

Pois bem.

I. QUESTÃO DE ORDEM: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (YGOR DOS SANTOS GOMES)

Primacialmente analiso a prejudicial de mérito, referente ao réu Ygor dos Santos Gomes.

O apelante foi condenado à pena corporal de 02 (dois) anos de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para tal patamar é de 04 (quatro) anos.

Ocorre que, à época dos fatos (2017), o réu contava com 19 anos de idade (nascido em 29/09/1997), sendo, portanto, menor de 21 anos. Incide, desta feita, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, conforme o art. 115 do CP, fixando-se em 02 (dois) anos.

Observando os marcos interruptivos: a denúncia foi recebida em 06/03/2018 e a sentença condenatória publicada em 16/01/2023.

Entre o recebimento da exordial e a publicação da sentença transcorreram quase 05 (cinco) anos, superando em muito o prazo de 02 anos.

Ante o exposto, ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM, para declarar extinta a punibilidade de Ygor dos Santos Gomes, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

II. PRELIMINARES (DEFESA DE ROSA IVÂNIA)

1. Da Ilicitude das Provas (Investigação do MP e Condução Coercitiva):

A defesa alega nulidade por investigação direta do MP e ilicitude por derivação das conduções coercitivas. Sem razão.

O STF, no RE 593.727 (Tema 184), assentou a plena legitimidade do Ministério Público para promover investigações criminais de natureza penal.

Quanto às conduções, as provas foram corroboradas em juízo sob o crivo do contraditório, e os réus foram informados de seus direitos constitucionais, incluindo o de permanecer em silêncio.

Rejeito.

2. Da Gravação Clandestina:

Sustenta-se a nulidade do áudio gravado pela vítima Yago.

Contudo, a jurisprudência é pacífica (Tema 237, STF) no sentido de que é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, especialmente para fins de preservação de direitos e prova de crime.

Rejeito.

3. Da Ilegitimidade do MP para Dano Moral Coletivo:

A legitimidade do
Parquet
decorre diretamente dos arts. 127 e 129, III, da CF, visando a proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, bens jurídicos transindividuais feridos pela prática de "rachadinha".

Rejeito.

III. MÉRITO

1. Do Crime de Concussão (Rosa Ivânia):

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

O pleito é improcedente.

A materialidade e autoria restaram cristalinas através dos relatórios de missão, apreensão de cédulas sequenciadas na bolsa da ré e, primordialmente, pelos depoimentos judiciais harmônicos das vítimas.

O depoimento de Yago Ângelo Saith é enfático ao narrar que a ré impôs a devolução de parte do salário como condição para a vaga:
"a parte do meu pagamento que era R$ 1.200,00 e o restante todo passava pra ela, em mãos"
.

Confirmou que a ré exigia inclusive o 13º salário e férias.

Yslaine Benica Geraldino corroborou a prática, afirmando que ficava apenas com R$ 600,00 e entregava o restante diretamente à Rosa no gabinete.

No mesmo sentido, Luiz Henrique de Almeida relatou que sacava o dinheiro no caixa da Câmara e entregava à ré em seu carro ou gabinete:
"se eu não devolvesse eu ia perder o emprego"
.

Tais relatos, somados ao áudio onde Rosa cobra o 13º e as férias de Yago, não deixam margem para dúvidas, quanto à exigência indevida sob coação moral implícita de exoneração.

Mantida a condenação.

2. Dos Crimes de Corrupção (Apelação do Ministério Público):

O MP requer a condenação de Rosa Ivânia por corrupção passiva e dos demais apelados por corrupção ativa.

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante e pela Procuradoria de Justiça, o acervo probatório é frágil para estes tipos penais.

A dinâmica fática revelou uma relação de concussão (exigência unilateral de quem detém o poder de nomeação) e não de corrupção (pacto bilateral de mercancia da função pública).

As vítimas citadas pelo MP como "corruptoras" (Jéssica, Mayara, etc.) não tiveram contra si prova robusta de que "ofereceram ou prometeram" vantagem voluntariamente.

A mera presunção de que, por trabalharem lá, participavam do esquema, fere o princípio da presunção de inocência.

Quanto ao réu Gelson, as gravações demonstram articulações políticas, mas não a prática inequívoca do núcleo do art. 333 do CP.

Mantenho as absolvições.

3. Da Dosimetria da Pena (Rosa Ivânia):

A defesa quer a redução ao mínimo legal, enquanto o MP quer a majoração e concurso material.

A magistrada valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime de forma escorreita.

A condição de vereadora eleva o grau de reprovabilidade da conduta (quebra de confiança pública) e a extensão do dano financeiro às vítimas foi severa (subtração de mais de 50% dos salários por meses).

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão.

A ré alegou que recebia os valores para "ajudar pessoas", negando a exigência e a coação.

Mantenho a pena fixada e o regime semiaberto.

Refuto o pleito do MP de concurso material para cada mês de repasse, pois a continuidade delitiva (art. 71, CP) foi corretamente aplicada em razão da identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução.

4. Das Reparações (Dano Material e Moral Coletivo):

O MP requer o ressarcimento individual às vítimas e a majoração do dano moral coletivo para R$ 619.200,00.

Quanto aos danos individuais, a complexidade da liquidação e as limitações do rito penal impedem a fixação segura do montante nesta sede, devendo ser perquirido no juízo cível.

Quanto ao dano moral coletivo, o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença é proporcional e razoável para a extensão do dano social causado, não comportando majoração para os termos pretendidos pelo
Parquet
.

IV. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

DOU PROVIMENTO ao recurso de Ygor dos Santos Gomes, para declarar extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

NEGO PROVIMENTO aos recursos de Rosa Ivânia Euzébio dos Santos e do Ministério Público Estadual, mantendo a r. sentença de primeiro grau em sua integralidade nos demais capítulos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº

0002026-52.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, YGOR DOS SANTOS GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, GELSON GARCIA BOLONINE, JESSICA DADALTO SALVADOR, MAYARA DO SANTO BOLONINE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para examinar detidamente a matéria controvertida, após o brilhante voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa, bem como em atenção às percucientes manifestações produzidas em sede de sustentação oral na última sessão de julgamento.

No tocante ao recurso de
Ygor dos Santos Gomes,
assim como o E. Relator, constato a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Fixada a pena corporal em
02 (dois) anos de reclusão
, o lapso prescricional aplicável rege-se pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, correspondendo a
04 (quatro) anos
.

Contudo, verificado que o agente possuía
19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos
, incide a redução do prazo por
metade
, conforme determina o artigo 115 do Estatuto Repressivo, reduzindo o patamar para
02 (dois) anos
.

Entre o
recebimento da denúncia
, em 06/03/2018, e a
publicação da sentença condenatória, em 16/01/2023
, transcorreram quase
05 (cinco) anos
, superando o limite legal de 02 (dois) anos
.

Dessa forma, imperioso
acolher a questão de ordem para declarar extinta a punibilidade de Ygor dos Santos Gomes
, com amparo nos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

Quanto ao apelo de Rosa Ivânia Euzébio dos Santos, as teses suscitadas não merecem acolhimento.
A defesa técnica suscita a nulidade do feito em razão de suposta
investigação direta levada a efeito pelo Ministério Público
, além de alegar a
ilicitude por derivação
decorrente do cumprimento de conduções coercitivas ocorridas sob a égide do comando constitucional proibitivo emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 593.727, sob a sistemática do Tema 184 da repercussão geral
, assentou de forma indene de dúvidas a plena
legitimidade do Ministério Público para promover investigações criminais de natureza penal
, dispondo de poderes investigatórios próprios decorrentes de suas funções institucionais
.

No que tange às insurgências quanto às
conduções coercitivas e aos elementos de prova que delas derivaram
, infere-se dos autos que o
conjunto probatório foi devidamente submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa
durante a instrução judicial
. Restou certificado que
os agentes foram devidamente advertidos de seus direitos constitucionais
, inclusive a prerrogativa do silêncio, encontrando-se a condenação respaldada por
fonte probatória autônoma
e idônea colhida sob a égide das garantias processuais penais
. Rejeito, pois, a preliminar
.

No tocante à
gravação ambiental
trazida aos autos, assevera a defesa a ocorrência de nulidade por se tratar de
gravação clandestina
. Todavia, encontra-se pacificado o entendimento jurisprudencial no âmbito do
Pretório Excelso (Tema 237) quanto à licitude da gravação realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro
, notadamente quando voltada a
resguardar direito próprio ou comprovar prática delitiva de que se é vítima
, de sorte que afasto a referida prefacial
.

De igual modo, impõe-se repelir a alegada
ilegitimidade do
Parquet
para pleitear a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo
. A legitimidade ministerial decorre imperativamente dos
ditames expressos nos artigos 127 e 129, inciso III, da Carta Magna
, haja vista que a conduta de desvio de verbas e exigência de repasses de servidores — prática vulgarmente conhecida como "rachadinha" — atenta de forma frontal contra o patrimônio público e os preceitos éticos da moralidade administrativa, bens jurídicos transindividuais cuja defesa compete à instituição
. Portanto, rejeito as preliminares
.

No mérito, quanto ao
crime de concussão
irrogado à apelante
Rosa Ivânia Euzébio dos Santos
, a tese absolutória lastreada em insuficiência de provas carece de amparo fático e jurídico
.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas emergiram incontestes ao longo da instrução, sedimentadas em relatórios de missão, no auto de apreensão que atestou a
existência de cédulas com numeração sequencial na bolsa de mão da sentenciada
— valores que haviam sido previamente marcados junto ao órgão ministerial — e, sobretudo, nos firmes depoimentos das vítimas colhidos sob o manto do contraditório judicial
.

A vítima
Yago Ângelo Saith confirmou categoricamente que a apelante exigia o repasse substancial dos seus vencimentos mensais, inclusive incidindo sobre o décimo terceiro salário e as verbas de férias,
restando demonstrado o constrangimento sob a óbice iminente de exoneração do cargo em comissão
. Em suas palavras: "a parte do meu pagamento que era R$ 1.200,00 e o restante todo passava pra ela, em mãos".

Na mesma diretriz, os relatos de
Yslaine Benicá Geraldino e Luiz Henrique de Almeida Tavares Ferraz delineiam perfeitamente o
modus operandi
de concussão exercido pela parlamentar
, que compelia os servidores a efetuar saques em dinheiro e entregar os valores diretamente em suas mãos no gabinete ou no interior de seu veículo, sob a coação moral irresistível de perda do vínculo laboral
.

O
dolo
e a exigência da vantagem indevida em razão da função pública restaram sobejamente caracterizados, inclusive por meio de
arquivos de áudio que corroboram as exigências financeiras espúrias
. Desse modo, impõe-se a manutenção do decreto condenatório penal
.

Por fim, a insurgência
ministerial
voltada à condenação da ré
Rosa Ivânia por crimes de corrupção passiva e dos demais apelados pela prática de
corrupção ativa
não merece acolhimento
. Como acertadamente consignado na sentença atacada, a moldura fática retrata nítida
relação de submissão decorrente de concussão
, marcada pela exigência unilateral de repasse por parte de quem detém o poder de nomeação e exoneração
ad nutum
.

Em outros termos, não se vislumbra a existência de prova cabal e robusta de que
os funcionários tenham voluntariamente oferecido ou prometido vantagens para a obtenção de benefício espúrio
, elemento indispensável à configuração do crime do artigo 333 do Estatuto Repressor
. A presunção desprovida de lastro probatório categórico atenta contra o princípio da presunção de inocência, impondo-se a preservação das absolvições declaradas
.

No plano da dosimetria da pena fixada em desfavor de Rosa Ivânia, reputo escorreita a exasperação procedida na primeira etapa do cálculo penal
. A culpabilidade foi adequadamente sopesada em face da condição de vereadora exercida pela agente, circunstância que denota maior índice de reprovabilidade social diante da manifesta quebra dos deveres éticos e de confiança que recaem sobre os detentores de mandato eletivo
.

As consequências do crime revelaram-se severas, considerando a expressiva lesão financeira infligida aos servidores comissionados, privados de parcela substancial de verbas alimentares por longo período de tempo
. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto a acusada apresentou versão defensiva em que justificava o recebimento dos numerários com o fito de realizar assistencialismo, infirmando a assunção inequívoca da prática da concussão
.

Na mesma medida, correta a aplicação da regra do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), rechaçando-se o pleito ministerial de cúmulo material, tendo em vista a convergência das condições de tempo, lugar e a homogeneidade no modo de execução dos delitos
. Mantém-se, pois, a reprimenda nos exatos termos em que dosada, bem como o regime inicial semiaberto fixado para o resgate da pena
.

Por derradeiro, no que tange às
reparações cíveis postuladas pelo Ministério Público
, adiro ao entendimento de que a complexidade envolvida na apuração detalhada e na liquidação dos danos materiais individuais causados às vítimas refoge aos limites sumários e à destinação do rito processual penal, devendo referida pretensão ser deduzida na esfera cível própria
. No tocante ao
dano moral coletivo
, acompanho o E. Relator ao manter o valor reparatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na origem, o qual atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade frente à extensão da lesão social ocasionada à municipalidade, não comportando a pretendida vultosa majoração
.

Firme nesses fundamentos, acompanho o Desembargador Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Ygor dos Santos Gomes
, declarando
extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva
, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do Código Penal

; e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Rosa Ivânia Euzébio dos Santos
e do
Ministério Público Estadual
, mantendo a r. sentença de primeiro grau na integralidade nos demais capítulos

.

É como voto.